Tribunal: TJDFT
Processo: 0749393-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA URGENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 455 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Embora o art. 581 do CPP enumere rol taxativo de possibilidades para interposição de Recurso em Sentido Estrito, a jurisprudência consolidou a aplicação do RSE contra Decisão Interlocutória que indefere a produção antecipada de provas, prevista no artigo 366 do Código de Processo Penal. Precedente: (Acórdão 1206045, 20190610025374RSE, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: 134/142).

2. O enunciado da Súmula no 455, do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando o mero decurso do tempo.

3. O fundamento da antecipação de provas com base no mero esquecimento dos policiais, em face do decurso do tempo, sem qualquer outra justificativa a subsidiar o pedido, não alcança a exceção prevista na Súmula no 455 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e não provido.